Tribunal: TJDFT
Processo: 0765176-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu a demanda sem análise do mérito, diante da ausência do requerente à audiência de conciliação. Em suas razões, o recorrente sustenta que agiu de forma proativa no sentido de diligenciar para localização do requerido com o objetivo de ser efetivada a citação, e que por lamentável confusão deixou de comparecer ao ato judicial. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência da parte recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Nos termos do artigo 51, inciso I, § 1.o, da Lei n.o 9.099/1995, o processo deve ser extinto quando o autor não comparece a qualquer das audiências, independentemente de prévia intimação pessoal.
4. Contudo, em casos de motivo plausível para a ausência à sessão de conciliação, a comunicação tempestiva nos autos possibilitaria o prosseguimento do processo. Ainda que a justificativa fosse apresentada somente após a prolação da sentença de extinção, poderia afastar a imposição de custas em caso de força maior, conforme o art. 51, § 2.o, da Lei n.o 9.099/1995. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1618580, 07226264720218070007, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, julgado em 16/9/2022, publicado no DJE em 5/10/2022; Acórdão 1417084, 07055371420218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, julgado em 25/4/2022, publicado no DJE em 4/5/2022.
5. Esse não é o caso dos autos, porquanto nenhuma dessas hipóteses restou configurada. Ademais, sendo a autora advogada atuando em causa própria, não se pode cogitar desconhecimento quanto à obrigação de justificar sua ausência a ato processual. Assim, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/1995, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo resulta na extinção do feito por desídia. No caso concreto, o requerente, devidamente intimado, deixou de comparecer à sessão de conciliação sem apresentar justificativa tempestiva, impondo-se a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.